Tribunal: TJDFT
Processo: 0700253-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CRIANÇA. NECESSIDADE DA ALIMENTADA. POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. REDUZIDAS. ANÁLISE EM SEDE DE COGNIÇÃO PERFUNCTÓRIA.
Restando observada, em apreciação perfunctória, a necessidade de quem pede e redução parcial das possibilidades de quem os presta, há necessidade de redução do valor arbitrado a título de alimentos provisórios, apesar de não no patamar pleiteado pelo alimentante.